Tribunal: TJMT
Processo: 1035100-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035100-45.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS - CPF: 023.214.581-43 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

PRETENSÃO DE
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E CONSEQUENTE DESPRONÚNCIA
.
NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL.
AÇÃO QUE VISA APENAS À REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de ação revisional criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição do acórdão que manteve a condenação do revisionando por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), sob a alegação de que a decisão do júri teria sido contrária à evidência dos autos.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em aferir
se
:

(i)
a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP;

(
ii
)
há elementos que demonstrem erro judiciário grave, apto a desconstituir a coisa julgada penal.

III. Razões de decidir:

3. A revisão criminal é medida excepcional, cuja admissibilidade exige a demonstração de decisão judicial absolutamente incompatível com o conjunto probatório, não se prestando à rediscussão de matérias já
apreciadas.

4. No caso concreto, a condenação foi proferida por Tribunal do Júri e mantida por acórdão que readequou a pena, estando a decisão amparada em prova colhida sob contraditório, não se revelando teratológica ou dissociada dos autos.

5. Elementos como depoimentos, interceptações telefônicas e indicativos de motivação conferem suporte à condenação, ainda que ausente prova direta da autoria.

6. A decisão do júri, amparada em prova idônea, encontra respaldo no princípio da soberania dos veredictos, sendo inaplicável a revisão criminal como sucedâneo recursal.

7. A argumentação do revisionando se limita à reapreciação de fatos e provas já analisados, sem apresentação de novos elementos ou demonstração de erro judicial evidente.

8. Inexistindo contrariedade manifesta à evidência dos autos ou nova prova capaz de alterar o julgado, impõe-se a extinção da ação revisional por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese:

9. Ação revisional extinta, sem exame do mérito.

Tese
s
de julgamento:

“1. A revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, exige decisão judicial absolutamente incompatível com o conjunto probatório, o que não se verifica quando a condenação encontra respaldo em elementos constantes dos autos.

2. A decisão do Tribunal do Júri amparada em provas idôneas não pode ser desconstituída mediante mera reinterpretação da prova, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI, XXXVIII, “c”, LVII e LXXV; CPP,
arts
. 621, I, e 622, parágrafo único.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF,
RvC
5.548, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes,
Pleno
, j. 02.12.2024; STJ,
RvCr
5.916/SP, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve sua condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §

2o, incisos I e IV, do Código Penal), apenas readequando a pena para 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O revisionando sustenta que a decisão condenatória foi contrária à evidência dos autos, argumentando que não há elementos suficientes capazes de atribuir-lhe a autoria delitiva. Alega que havia somente vagos indícios que não poderiam autorizar sequer a pronúncia, como a identificação superficial do veículo apontado por populares que presenciaram o crime, e a suposta motivação baseada no histórico de sua família, especialmente seu pai.

Aduz que as provas são frágeis, não havendo nada de concreto que pudesse comprovar a tese da acusação, senão meros indícios e suposições quanto à motivação por trás do crime. Argumenta que o acórdão que manteve sua condenação baseou-se no princípio da soberania dos
veredictos, mas que não se sustenta o argumento de opção por uma das versões quando os autos não apresentam solidez mínima na suposta versão escolhida pelo júri.

Ressalta que, no início das investigações, havia três suspeitos do crime, sendo que um não foi denunciado, outro foi absolvido e o terceiro foi impronunciado pela ausência de elementos que pudessem atribuir-lhes a autoria delitiva, restando apenas o revisionando sendo pronunciado sob suspeita de ser o mandante do crime.

Destaca que a impronúncia daquele que teria sido o executor do delito levanta dúvidas, enfraquecendo o conjunto probatório contra o suposto mandante. Afirma que não há provas suficientes que o apontem como mandante do crime, senão meros indícios e ilações feitas pela acusação com base em uma possível motivação.

Menciona ainda que, da análise das
ERB
’
s
, ele se encontrava em local distante da cena do crime no dia do fato, e que o resultado da busca e apreensão realizada pela polícia civil em sua residência não incorporou uma prova que fosse em seu desfavor.

Requer, ao final, seja julgada procedente a ação revisional para desconstituir o julgamento e anular o processo desde a decisão de pronúncia, de modo a impronunciá-lo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação revisional
(id.
325430861
)
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A revisão criminal, como instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, possui natureza jurídica de ação autônoma
de impugnação, destinada a corrigir erro judiciário em sentença condenatória transitada em julgado. Sua admissibilidade está condicionada às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, dentre as quais se encontra a contrariedade da sentença condenatória à evidência dos autos (inciso I).

No caso em análise, o revisionando fundamenta seu pedido no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão condenatória foi contrária à evidência dos autos, por ausência de provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de homicídio qualificado.

Inicialmente, cumpre destacar que a revisão criminal não se presta a funcionar como uma nova apelação ou como mero instrumento de reexame da prova já apreciada. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a revisão criminal, com fundamento na contrariedade à evidência dos autos, somente é cabível quando a decisão for absolutamente incompatível com a prova produzida, revelando-se teratológica, e não quando existir apenas interpretação divergente do conjunto probatório.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Turma desta CORTE, proferido no julgamento da Ação Penal no 892/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Rev. Min. ROSA WEBER, que transitou em julgado em 19/5/2020, no qual o requerente, JACOB ALFREDO
STOFFELS KAEFER, foi condenado, por unanimidade, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 200 dias-multa, pela prática dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e de empréstimo vedado (
arts
. 4o e 17, ambos da Lei no 7.492/86). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Redimensionamento da pena pela incidência do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

3. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Revisão Criminal somente será admitida quando: (1) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei penal; (2) a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; (3) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (4) após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

5. A alegação defensiva acerca da incidência do arrependimento posterior, no sentido de que “os autos da Ação Penal 892 revelam a execução de pagamentos/restituições parciais dos empréstimos, considerados ilegais, realizados antes da apresentação da denúncia”, sequer foi objeto do julgamento da AP 892, pois, segundo afirma o próprio requerente, a ação penal não foi “instruída especificamente para demonstrar a reparação do dano”.

6. A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para
fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

7.
Incabível a revisão criminal quando o requerente, de modo transverso, busca viabilizar, pura e simplesmente, um novo julgamento da causa, para o qual a ação revisional não se destina
.

IV. DISPOSITIVO

8. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal.

Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 263; Código de Processo Penal, art. 621; Código Penal,
arts
. 16 e 65, III, “d”;

Jurisprudência citada:
RvC
5.437/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 18/03/2015; HC 206827
AgR
, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma,
DJe
18/04/2022; RHC 190420
AgR
, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
DJe
09/04/2021; HC 185975
AgR
, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
DJe
01/09/2020; HC 119671, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
03/12/2013; HC 103172, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
24/09/2013; HC 74148, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 21/03/1997.
”

(
STF.
RvC

n.
5548, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)
- Destaquei

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça:

“
REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGADO DO STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RESP PARA RESTABELECER SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 577 E 593 DO CPP. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A revisão criminal é medida excepcional e, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal
.

3. In
casu
, o pedido está amparado no fundamento descrito no inciso I do citado art. 621 do CPP (sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), no qual o requerente busca a desconstituição do julgamento do recurso especial que manteve a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri por entender que, apesar de não ter sido mencionado na decisão de pronúncia o inciso IV do parágrafo 2° do artigo 121 do Código Penal, não houve qualquer modificação dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual não há falar em ofensa ao 413, §1o, do Código de Processo Penal.

4. Essa conclusão a que chegou o acórdão rescindendo de que os quesitos foram formulados de acordo com o conteúdo da pronúncia encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que "o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.100.028/RS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020,
DJe
de 5/8/2020).

5. O requerente limita-se a reiterar a tese da nulidade no reconhecimento de qualificadora, indicando contrariedade aos mesmos dispositivos já analisados, e sob idênticos fundamentos já rechaçados na decisão anterior.
Contudo, "o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido, cuja pretensão, em verdade, visa rediscutir questões de mérito, não constitui vício a ser sanado através da via processual da revisão criminal"
(
AgRg
na
RvCr
n. 3.930/ES, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção,
DJe
29/8/2017).

6. "
Apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da
segurança jurídica
(art.

5
,
XXXVI, da Constituição da República) e do devido processo legal (art. 5., inciso LVI, da Constituição da República)" (
RvCr
n. 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021,
DJe
2/6/2021).

7. Pedido revisional improcedente.

(
RvCr
n. 5.916/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise da presente revisão criminal.

Conforme visto, o
revisionando foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §

2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima). A condenação foi mantida em sede de apelação pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que apenas readequou a pena imposta.
Na oportunidade, foi proferido o seguinte acórdão:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA – PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDUTA SOCIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO – SÚMULA 444 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

“Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta” [STJ,
AgRg
no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019,
DJe
de 4/9/2019].

A mera existência de procedimentos criminais instaurados em desfavor do recorrente pela suposta prática de crimes no âmbito doméstico e familiar, não se mostra suficiente para a negativação de sua conduta social com o incremento da reprimenda basilar, sem que haja provas seguras de seu comportamento agressivo, com a observância ao princípio do contraditório.

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
penabase
” [STJ, Súmula n. 444].

“O cometimento do homicídio em via pública, na presença de familiares da vítima e mediante disparos de arma de fogo, autoriza a negativação das circunstâncias do crime, por denotar ‘a elevada reprovabilidade do comportamento do agente’ (STJ,
AgRg
no HC n. 719.885/SP)” [TJMT, N.U 0013094-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/4/2024,
Publicado
no DJE 17/4/2024].
”

(TJMT. AP n.
0004434-95.2016.8.11.0064
.
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/
7
/2024, Publicado no DJE 17/
7
/2024
)
– Destaque no original

Naquele julgamento, foi constatado que
a vítima Giovani
Libardoni
foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo no dia 08/11/2015, por volta das 12h00min, quando adentrava a garagem de sua residência. Segundo a acusação, o revisionando teria sido o mandante do crime, motivado por vingança em razão de prejuízos financeiros sofridos por seu pai em sociedade anteriormente mantida com a vítima.

O revisionando sustenta que não há provas suficientes para embasar sua condenação, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à evidência dos autos. Contudo, após detida análise do conjunto probatório, verifico que a condenação encontra respaldo em elementos de prova colhidos durante a instrução criminal.

Primeiramente, cumpre destacar que, em se tratando de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, vigora o princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. Tal princípio confere aos jurados a prerrogativa de decidir de acordo com sua íntima convicção, podendo optar por uma das teses apresentadas durante os debates em plenário, desde que essa opção encontre mínimo respaldo no conjunto probatório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, sendo completamente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Não é o caso dos autos.

Conforme destacado no acórdão que julgou a apelação criminal, existem elementos probatórios que apontam para a participação do revisionando no crime, notadamente:
(i)
o histórico de desavenças entre seu pai e a vítima, em razão de prejuízos financeiros decorrentes de sociedade mal sucedida;
(
ii
)
a identificação de um veículo Pálio branco, placa NJK-6569, de propriedade da irmã do revisionando, como sendo utilizado
frequentemente por ele e seu primo Yuri Lopes Nascimento, veículo este com características semelhantes ao avistado no local do crime;
(
iii
)
o depoimento extrajudicial de Yuri Lopes Nascimento, afirmando que o revisionando
“
sempre dizia ao pai que já tinha passado o tempo de resolver essa situação
”
e que teria
“
encomendado a morte de Giovani
Libardoni
”
;
(
iv
)
a interceptação telefônica autorizada judicialmente, que revelou diálogo entre o revisionando e Leonardo
Davince
, demonstrando preocupação com as investigações policiais e sugerindo a troca dos
chips
de seus celulares.

O revisionando argumenta que a impronúncia de Yuri Lopes Nascimento, suposto executor do crime, enfraqueceria o conjunto probatório contra ele. Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar os indícios de autoria que recaem sobre o revisionando como mandante do crime. A responsabilidade penal é individual, e a ausência de elementos probatórios suficientes para a pronúncia de um dos investigados não implica, necessariamente, na insuficiência de provas em relação aos demais.

Quanto à alegação de que estaria em local distante da cena do crime no momento dos fatos, conforme análise das
ERB
’
s
, tal circunstância não afasta sua participação como mandante do delito, modalidade que não exige a presença física no local da execução.

O revisionando também sustenta que o resultado da busca e apreensão realizada em sua residência não incorporou prova em seu desfavor. Contudo, a ausência de elementos materiais apreendidos em sua residência não é suficiente para afastar os demais indícios de autoria existentes nos autos.

É importante ressaltar que, em crimes de homicídio, especialmente na modalidade de mandante, a prova é predominantemente indiciária, sendo raro encontrar provas diretas da autoria. Nesse contexto, o
conjunto de indícios convergentes pode ser suficiente para embasar uma condenação, desde que forme um quadro coerente e convincente.

No caso em análise, o Conselho de Sentença, após análise das provas produzidas e dos argumentos apresentados pela acusação e pela defesa, optou por acolher a tese acusatória, reconhecendo a participação do revisionando como mandante do crime. Tal decisão encontra respaldo no conjunto probatório, não se revelando manifestamente contrária à evidência dos autos.

Conforme bem destacado no acórdão que julgou a apelação criminal,
“
não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas
”
(
id.
320426372
, p. 726
)
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
:

“
o princípio da soberania dos veredictos é mitigado quando os jurados proferem decisão teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o decisum deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
”
(
AgRg
no
AREsp
no 2.428.788/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023).

Nesse sentido, colaciono o Enunciado Orientativo no 13 deste Tribunal:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Dessa forma
, não se verifica decisão teratológica ou manifestamente contrária às provas dos autos, mas sim opção dos jurados por uma das versões apresentadas durante os debates em plenário, versão esta que encontra respaldo no conjunto probatório.

Portanto, não há como acolher a pretensão revisional fundada na contrariedade da decisão condenatória à evidência dos autos, uma vez que a condenação do revisionando pelo Tribunal do Júri está em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos, devendo prevalecer o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Por fim, cumpre destacar que, conforme disposto no parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal,
“
não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas
”
.
No caso em análise
, o revisionando limitou-se a reprisar argumentos já apreciados e rejeitados no julgamento da apelação criminal, não trazendo qualquer elemento novo capaz de justificar a revisão da condenação.

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
:

“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e
no
artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data
maxima

venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento
vigente ao tempo
em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem
por
termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5o, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às
modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente
ação
apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que
:
“
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima
– 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg. 1747)
.

Por isso,
não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional
, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por
absoluta inadequação da via eleita
, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada à contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, contrariando o parecer ministerial que opinou pelo conhecimento,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO a presente ação revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026